Tribunal: TJSP
Processo: 2127939-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO– OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido Condomínio deposite em Juízo, em quinze dias, o valor de R$ 2.500,00 (para o custeio da vídeo inspeção solicitada pela Requerida Cristina), para determinar que a Requerida Cristina realize a vídeo inspeção e apresente laudo, em quinze dias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO– OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido Condomínio deposite em Juízo, em quinze dias, o valor de R$ 2.500,00 (para o custeio da vídeo inspeção solicitada pela Requerida Cristina), para determinar que a Requerida Cristina realize a vídeo inspeção e apresente laudo, em quinze dias a contar da cientificação do depósito, e para determinar que o Requerido Condomínio efetue o reparo da infiltração, "realizando as obras necessárias no apartamento da Ré Cristina", em sessenta dias a contar da cientificação do laudo, "sob pena de os Autores ficarem autorizados a promover o conserto" – Inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência– RECURSO DO REQUERIDO CONDOMÍNIO PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127939-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARNAÚBA, são agravados DIOGO DA SILVA GIMENES,
LILIAN APARECIDA PEREIRA GIMENES e CRISTINA SCHEER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127939-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional do Ipiranga – 1a Vara Cível
Processo no 1003773-45.2019.8.26.0010
MM. Juiz da causa: Luis Fernando Cirillo
Agravante: Condomínio Edifício Carnaúba
Agravados: Diogo da Silva Gimenes e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão
agravada concedeu a tutela provisória de urgência, para
determinar que o Requerido Condomínio deposite em Juízo,
em quinze dias, o valor de R$ 2.500,00 (para o custeio da
vídeo inspeção solicitada pela Requerida Cristina), para
determinar que a Requerida Cristina realize a vídeo inspeção
e apresente laudo, em quinze dias a contar da cientificação do
depósito, e para determinar que o Requerido Condomínio
efetue o reparo da infiltração, “realizando as obras
necessárias no apartamento da Ré Cristina”, em sessenta dias
a contar da cientificação do laudo, “sob pena de os Autores
ficarem autorizados a promover o conserto” Inexistem
elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Não
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência RECURSO DO REQUERIDO
CONDOMÍNIO
PROVIDO,
PARA
AFASTAR
A
DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Voto no 26222
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127939-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Condomínio contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Luis Fernando Cirillo
(fls.232/233 do processo originário), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c
indenização por dano material e dano moral”, concedeu a tutela provisória de urgência,
para determinar que o Requerido Condomínio deposite em Juízo, em quinze dias, o valor
de R$ 2.500,00 (para o custeio da vídeo inspeção solicitada pela Requerida Cristina), para
determinar que a Requerida Cristina realize a vídeo inspeção e apresente laudo, em quinze
dias a contar da cientificação do depósito, e para determinar que o Requerido Condomínio
efetue o reparo da infiltração, “realizando as obras necessárias no apartamento da Ré
Cristina”, em sessenta dias a contar da cientificação do laudo, “sob pena de os Autores
ficarem autorizados a promover o conserto”.
O
Requerido
Condomínio
opôs
embargos
de
declaração
(fls.235/239), que foram rejeitados (fls.240/241). Em seguida, interpôs agravo de
instrumento.
Alega que a Requerida Cristina deve arcar com os custos da vídeo
inspeção, que ausente o perigo de dano (constada a infiltração em outubro de 2018 e
ajuizada a ação em 15 de julho de 2019), e que não comprovado que o vazamento provém
da área comum do Condomínio. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto à concessão da tutela provisória de urgência.
A decisão de fls.22 concedeu efeito ativo/suspensivo ao recurso,
para sustar a decisão agravada e para suspender o curso da ação originária.
Contrarrazões a fls.26/28.
É a síntese.
A concessão da tutela provisória de urgência exige a apresentação
de elementos suficientes para convencer da probabilidade do direito e do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Os Autores alegam, na petição inicial (fls.01/21 do processo
originário), que são proprietários da unidade autônoma número 22 do Condomínio
Requerido, que em outubro de 2018 “notaram o surgimento de manchas típicas de umidade
e infiltrações na partes superior da parede da suíte, que foram aumentando regular e
gradativamente, com pouca vazão, cuja lógica indica se tratar de vazamento em cano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127939-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
esgoto na unidade acima (apto. 32)”, que constatado que o vazamento tem origem na
“prumada do 3o andar” do Requerido Condomínio, que a Requerida Cristina não autorizou
as obras na unidade autônoma em que reside (número 32), que em 28 de fevereiro de 2019
os Autores deram a unidade autônoma como parte do pagamento de outro imóvel, com a
obrigação de transferir a posse do imóvel até 28 de maio de 2019, que em razão disso há
urgência no reparo do vazamento, que presente a responsabilidade solidária dos
Requeridos, que no período de 25 a 28 de junho de os Requeridos efetuaram os reparos dos
danos materiais na unidade autônoma número 22, e pedem a concessão de tutela
provisória de urgência, para determinar que a Requerida Cristina autorize o ingresso em
sua unidade autônoma para o reparo dos vazamentos na coluna de água do Requerido
Condomínio.
A Requerida Cristina sustenta, na contestação de fls.121/148 do
processo originário, que não demonstrada a origem do vazamento, que fixou “folhas de
papel nos locais indicados pelo pedreiro como áreas de vazamento e que deveriam ser
quebradas”, que no dia seguinte constatou que “as folhas de papel estavam secas, portanto,
o vazamento não era originado nos locais apontados pelo pedreiro”, que “por precaução,
passou a exigir a utilização de método não destrutivo, com utilização de sonar geofônico
para a efetiva e segura localização da avaria”, que em 05 de fevereiro de 2019 a empresa
StarTec realizou inspeção eletrônica para a detecção de vazamentos, com a constatação de
que há vazamento na coluna do Requerido Condomínio (mas sem a especificação do local),
que necessária a “vídeo inspeção com microfilmagem, para especificar a área” (valor de R$
2.500,00), e que o Requerido Condomínio é responsável pelos reparos na coluna.
O Requerido Condomínio alega, na contestação de fls.195/204 do
processo originário, que não comprovado se o vazamento provém da tubulação interna da
unidade autônoma número 32 ou da coluna de água do Requerido Condomínio, e que a
Requerida Cristina não autorizou o ingresso na unidade autônoma em que reside.
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem a
probabilidade do direito, notando-se que insuficiente o “relatório técnico” de fls.45/48 do
processo originário, que consiste em documento unilateral, elaborado por profissional
contratado pelos Autores, que não comprova, por si, que há vazamentos na “coluna do
prédio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127939-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, o que não pode ser presumido pela entrega do imóvel dos Autores como
parte do pagamento do compromisso de compra e venda celebrado em 28 de fevereiro de
2019 (fls.38/42 do processo originário), notando-se que os Autores alegam que o
vazamento teve início em outubro de 2018 e ajuizaram a ação originária apenas em 15 de
julho de 2019.
Portanto, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência, o que impõe o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto à concessão da tutela provisória de urgência.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator